Tribunal: TJSP
Processo: 1059522-71.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - TARIFAS E CONTRATOS DE SEGURO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - PLEITO DE GRATUIDADE OU DIFERIMENTO - NÃO APLICAÇÃO DA LEI No 1.060/50 - DIFERIMENTO EXCEPCIONALMENTE CONCEDIDO - TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO - NORMALIDADE - TARIFA DE AVALIAÇÃO - ABUSIVIDADE - REDUÇÃO À SOMA DE R$

Ementa:
APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - TARIFAS E CONTRATOS DE SEGURO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - PLEITO DE GRATUIDADE OU DIFERIMENTO - NÃO APLICAÇÃO DA LEI No 1.060/50 - DIFERIMENTO EXCEPCIONALMENTE CONCEDIDO - TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO - NORMALIDADE - TARIFA DE AVALIAÇÃO - ABUSIVIDADE - REDUÇÃO À SOMA DE R$ 100,00 - SEGURO PRESTAMISTA - CONTRATAÇÃO PELO MESMO GRUPO ECONÔMICO - EXCLUSÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613765
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059522-71.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIOGO
HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059522-71.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 46861 (Processo Digital)
Apelação Cível no 1059522-71.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo (6a Vara Cível)
Apelante: DIOGO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
Apelado: BANCO PAN S/A
Juiz sentenciante: Emanuel Brandão Filho
APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO - CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO - RELAÇÃO
DE CONSUMO - TARIFAS E CONTRATOS DE SEGURO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - PLEITO DE
GRATUIDADE OU DIFERIMENTO - NÃO APLICAÇÃO DA LEI No
1.060/50 - DIFERIMENTO EXCEPCIONALMENTE CONCEDIDO -
TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO - NORMALIDADE -
TARIFA DE AVALIAÇÃO - ABUSIVIDADE - REDUÇÃO À SOMA
DE R$ 100,00 - SEGURO PRESTAMISTA - CONTRATAÇÃO
PELO MESMO GRUPO ECONÔMICO - EXCLUSÃO - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada julgando improcedente a demanda de fls. 123/128,
carreando ao autor custas, despesas processuais e verba honorária de
10% sobre o valor conferido à causa, de relatório adotado; rebela-se o
consumidor a pretexto da ilegalidade das tarifas de cadastro, avaliação
e registro, pondera, ainda, a irregularidade da contratação do seguro
no valor de R$ 1.200,00, busca integral provimento (fls. 131/146).
Recurso tempestivo, com pleitos de gratuidade e
diferimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059522-71.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Regularmente processado (fls. 147).
Contrarrazões (fls. 150/168).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
Não faz jus o recorrente ao benefício da gratuidade
processual,
excepcionalmente
concedo
o
diferimento
para
recolhimento ao término do procedimento, sob as penas legais.
Pleiteia o apelante, em síntese, a revisão do contrato
de financiamento mediante alienação fiduciária realizado com o
estabelecimento bancário.
Acolhe-se,
em
parte,
a
pretensão
recursal,
consoante jurisprudência da Câmara e o entendimento uniformizado
do Superior Tribunal de Justiça.
Preambularmente, as tarifas de cadastro e de
registro se afiguram normais e legais para o tipo de contatação, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059522-71.2019.8.26.0002 -Voto no
4
merecendo qualquer reapreciação, porquanto os valores se coadunam
com a operação bancária de financiamento.
Contudo, não prevalece o seguro prestamista feito
por empresa integrante do grupo econômico, típica venda casada,
PAN Seguros, o que não pode, minimamente, se harmonizar com a
relação de consumo, liberdade de opção e posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça.
É evidente que o risco sempre existe, porém, a
instituição financeira deve optar ao consumidor outras empresas,
evitando o domínio econômico, priorizando concorrência e a
pulverização de outras seguradoras.
No que diz respeito à tarifa de avaliação, a soma de
R$ 408,00, ainda que possa ser exigida, o valor mostra-se acima da
média de mercado, nenhuma complexidade e simples preenchimento a
respeito do estado geral do veículo.
Reduz-se, portanto, a tarifa de avaliação à soma de
R$ 100,00, excluindo-se o seguro prestamista no importe de R$ 1.200,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059522-71.2019.8.26.0002 -Voto no
5
Verifica-se, por esse ângulo, que comprovou a
requerida-apelada o registro do gravame fiduciário na qualidade de
credora e ainda a cobrança de cadastro pela primeira operação na
modalidade de bancarização do consumidor.
Em resumo, acolhe-se em parte o recurso para
redução da tarifa de avaliação e exclusão do seguro prestamistas.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recursos infundados ou manifestamente protelatórios,
estarão sujeitas às sanções processuais correlatas.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso e o faço para, concedido o diferimento,
reduzir a tarifa de avaliação à soma de R$ 100,00 e excluir o seguro
prestamista notoriamente abusivo e feito com o mesmo conglomerado
econômico, as importâncias serão restituídas, incluídos correção
monetária do desembolso e juros de mora da citação de 1% a.m.,
facultando-se a compensação com eventual saldo devedor em aberto.
Sucumbentes reciprocamente, as partes arcam em
proporção com as custas e despesas processuais, fixada verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059522-71.2019.8.26.0002 -Voto no
6
honorária em prol da causídica do autor a soma de R$ 500,00 e do
patrono do banco R$ 250,00, princípio do nexo causal, corrigidas desta
data, juros de mora de 1% a.m. após o trânsito em julgado.
A exclusão do seguro prestamista e a redução da
tarifa de avaliação terão repercussão no custo efetivo total,
recalculando-se em regular liquidação de sentença.
Concedido o diferimento, fica obrigado o autor-ape-
lante ao recolhimento ao final do procedimento, sob as penas legais.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator